Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714346-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) IMPETRANTE: JANE SANPHORA FERREIRA MEDEIROS IMPETRADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANE SANPHORA FERREIRA MEDEIROS contra decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento n. 0711218-93.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor de G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a atualização da renda da recorrente, uma vez que o contracheque juntado aos autos de origem é de julho de 2020 (ID 69530029 dos autos originários). Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque dos últimos três meses, e em especial, extratos bancários e dos cartões de crédito de sua titularidade referentes aos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator